Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706104-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MILITARES. ACIDENTE COM ARMA DE FOGO. LESÃO PERMANENTE E PARCIAL NO QUADRIL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMAMENTE POR ACIDENTE (IPA). CABIMENTO. GRAU DE INVALIDEZ. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela seguradora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ex-militar, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré, ora apelante, “ao pagamento do valor de R$ 133.693,78, referente à indenização pela invalidez por acidente, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a negativa de pagamento administrativo e acrescido de juros legais de 1% a partir da citação. Diante da sucumbência. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 2°, do CPC)”. 2. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de defender que a indenização securitária devida ao segurado, na modalidade Invalidez Permanente por Acidente (IPA), deve ser calculada em conformidade com o grau incapacitante verificado pela perícia. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O segurado, ora apelado, exercia o posto de soldado no Exército Brasileiro e, segundo o exame pericial realizado nos autos (ID 33168688), apresenta, hodiernamente, “limitação na abdução do membro inferior esquerdo”, em decorrência de incidente ocorrido em 20/6/2013, durante o desempenho de suas atividades militares, consubstanciado em um “trauma” causado por “PAF” (perfuração de arma de fogo) em “abdome, MSF e MIE (fratura de fêmur e tíbia)” (ID 33168553, p. 2). 4. Conforme consignado no laudo pericial, esse incidente resultou em “alteração permanente da integridade física” do segurado, em caráter parcial, que “pode ser classificada por perda da mobilidade do quadril (25%) em grau intenso (75%)” (ID 33168688, p. 3). 5. Registre-se que, sendo parcial a invalidez do segurado, a indenização deve ser proporcional à extensão do quadro incapacitante, nos estritos termos das Circulares n. 29/91 e 302/2005, ambas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Precedentes do c. STJ. 6. Observada a Tabela prevista na Circular Susep n. 29/91, tem-se que a indenização securitária devida ao apelado deve corresponder a 75% (setenta e cinco por cento) de 20% (vinte e cinco por cento) do capital segurado (R$133.693,78 – cento e trinta e três mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Assim, constatado o caráter parcial da invalidez do segurado, é cediço que o autor faz jus ao valor equivalente a 15% (quinze por cento) da importância assegurada, não havendo falar em percepção da integralidade do capital segurado. 7. Cabível, portanto, o provimento do recurso, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a seguradora, ora apelante, ao pagamento de indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ao autor, em valor correspondente a 15% (quinze por cento) do capital segurado para essa modalidade de garantia, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e com correção monetária desde 29/6/2020, data esta na qual o segurado teve ciência de sua incapacidade definitiva. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, e 47, ambos do CDC, alegando que a ausência de informações na apólice acerca da restrição de pagamento integral com base na invalidez para toda e qualquer atividade, leva ao entendimento de que a indenização a ser paga deve levar em conta a invalidez apenas para atividade habitual. Assevera que a simples leitura da cláusula contratual não permite a conclusão ofertada, uma vez que sequer faz referência a invalidez total ou permanente para qualquer atividade ou mesmo faz referência à tabela SUSEP. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos colacionando ementas de julgados do TJGO a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. (ID Num. 36366168 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 47, ambos do CDC, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Pondere-se que, diversamente do consignado na r. sentença, não se verifica violação, pela seguradora, ao dever de informação adequada sobre a extensão da proteção securitária, tendo em vista que, na apólice, há menção destacada de que a indenização por “IPA corresponde ao valor máximo de indenização devida e é resultado da multiplicação entre o grau de redução funcional do membro/órgão afetado e o percentual utilização para a perda total de sua função, aplicado sobre o capital segurado vigente na época do acidente, nos termos das Condições Gerais do Seguro” (ID 33168552)” (ID Num. 34590335 - Págs. 12 e 13). (...) “Essa conceituação, redigida de forma destacada e clara na apólice, vai ao encontro da metodologia de cálculo de indenizações securitárias por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) regulamentado pela Susep, o que atende de forma satisfatória o dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC” (ID Num. 34590335 – Pág. 13). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1941689/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/3/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017